Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL.
1. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente no imóvel do casal é garantido a despeito de ele possuir outros bens, isso porque a legislação de regência visou assegurar ao parceiro remanescente a permanência na mesma residência em que residiam, levando-se em consideração o vínculo afetivo e emocional com o local, razão pela qual é descabido o pagamento de aluguel aos demais herdeiros.
2. Recurso provido.